Tribunal: TJMT
Processo: 0006360-92.2019.8.11.0004
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006360-92.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS RAFAEL DE SOUSA - CPF: 004.490.521-17 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), THOMAS BORGES DIAS - CPF: 062.834.001-08 (VÍTIMA), ZEDEQUIAS COSTA SILVA - CPF: 014.913.081-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO PESSOAL. INVIABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo acusado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. O recorrente alega ausência de indícios suficientes de autoria e, subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de favorecimento pessoal.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (I) verificar se há indícios suficientes de autoria para justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri; (II) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de favorecimento pessoal.

III. Razões de decidir

4. Para a pronúncia, é imprescindível a presença de elementos que demonstrem a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal. A materialidade do homicídio qualificado resta comprovada pelos laudos periciais, certidão de óbito e demais documentos constantes dos autos. Os indícios de autoria decorrem de imagens de videomonitoramento, testemunhos e declarações prestadas na fase policial e em juízo, que apontam que o recorrente pilotava a motocicleta utilizada no crime, possibilitando a execução do delito pelo coautor.

5. A versão do recorrente, no sentido de que teria apenas emprestado a motocicleta ao coautor, é contraditada por depoimentos que indicam sua participação ativa na perseguição e na consumação do crime, afastando, assim, a tese de ausência de indícios de autoria.

6. A desclassificação para o crime de favorecimento pessoal somente é cabível quando a prova demonstrar, de forma inequívoca, a inexistência do
animus necandi
, o que não se verifica na hipótese, devendo a análise da intenção do agente ser realizada pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A existência de elementos probatórios que indicam a participação ativa do acusado na execução do crime impede a impronúncia e justifica sua submissão ao Tribunal do Júri.

2. A desclassificação do crime de homicídio qualificado para favorecimento pessoal somente é possível quando comprovada, de forma inequívoca, a ausência de
animus necandi
, cabendo ao Tribunal do Júri analisar a questão.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV; Código Penal, art. 348; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.10.2021.

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
ANTÔNIO CARLOS RAFAEL DE SOUSA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, no bojo da Ação Penal nº 0006360-92.2019.8.11.0004, que o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia a reforma da decisão impugnada, alegando a ausência de indícios suficientes que comprovem sua autoria ou participação no crime em questão. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de favorecimento pessoal, previsto no artigo 348 do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado, conforme se observa no Id. 233429738.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“(...)
no dia 17 de fevereiro de 2019, por volta das 15:55hs, na Rua Guardiato Mendes de Souza, Setor Dermat, nesta cidade, os denunciados, agindo em concurso e unidade de desígnios, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Thomas Borges Dias (Certidão de Óbito á fl. 51-IP).

Conforme apurado, o denunciado ZEDEQUIAS manteve um breve relacionamento amoroso (por cerca de 06 meses) com a Sra. Elza de Jesus Silva, atual companheira da vítima.

Sucede que, após o término da união e diante do seu inconformismo, ZEDEQUIAS, enciumado, passou a ter desavenças com o ofendido, chegando, inclusive, a ameaçá-lo de morte (Relatório Policial ás fls. 42/49-IP).

No dia do ocorrido, os denunciados, que são primos, mediante comunhão de esforços, trafegavam em uma motocicleta Bros, cor preta (sendo que ANTÔNIO CARLOS era o condutor, enquanto que ZEDEQUIAS ocupava a posição de passageiro), pois estavam em busca da vítima, momento que a localizaram na condução de uma motocicleta Honda Biz, placa PRL-0616, pelo Bairro Dermat, nesta cidade, em companhia da sua convivente, a qual estava na garupa.

Ato contínuo, os denunciados perseguiram o ofendido, quando, ao se aproximarem dele, o denunciado ZEDEQUIAS, imbuídos de animus necandi e tomado pelo ciúme, sacou uma arma de fogo que portava e, abruptamente, efetuou 04 (quatro) disparos contra a vítima, alvejando-lhe no abdômen (região do flanco esquerdo) e nas costas (regiões supraescapular e escapular esquerda, bem como na região espondiliana), sendo que um dos projéteis penetrou o tórax e lhe atingiu no coração.

Por conseguinte, a vítima faleceu em decorrência de "hemorragia aguda" causada pela perfuração daquele órgão (Exame de Necropsia e Mapa Topográfico ás fls. 60/61v-IP). Empós, os denunciados fugiram, ocasião em que deixaram esta urbe.

Com efeito, a autoria restou elucidada pelas câmeras de segurança dos imóveis situados nas adjacências do local dos fatos, onde foi possível visualizar os denunciados durante aquela perseguição (Relatório Policial às fls. 25/38-IP).

Nesta oportunidade, saliente-se que a testemunha Wilson reconheceu eles pelas as imagens obtidas durante as investigações (Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa à fl. 21-IP), ao passo que a testemunha Elza também reconheceu o denunciado ZEDEQUIAS como sendo o autor dos disparos (Termo de Declarações à fl. 394P).

Logo, depreende-se dos autos que o crime foi praticado por motivo torpe, evidenciado pelo sentimento de ciúme excessivo que o denunciado nutria em relação à vitima, bem como pelo fato dele não aceitar que outra pessoa mantivesse união amorosa com sua ex-companheira, afigurando-se absolutamente desproporcional a conduta delitiva quando cotejada com o motivo eleito à sua perpetração.

Ademais, tem-se que o modus operandi empregado dificultou a defesa do ofendido, porquanto os denunciados agiram de inopino, desferindo-lhe vários disparos de arma de fogo (atingindo-o, inclusive, em região letal), fato que o deixou sem chance de reação.” (Sic)

A denúncia foi recebida em 14 de agosto de 2019
(Id. 233429676 – Pág. 101/102)
.

O réu
Antônio Carlos Rafael de Sousa
foi pessoalmente citado e, por meio de sua Defesa, apresentou resposta à acusação.

O réu
Zedequias Costa Silva
não foi localizado para citação pessoal, razão pela qual foi citado por edital. Transcorrido o prazo
in albis
, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, em 25 de novembro de 2019, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal, bem como, foi autorizada a produção antecipada de provas
(Id. 233429676 – Pág. 185/190)
.

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o magistrado singular pronunciou o recorrente
Antônio Carlos Rafael de Sousa
pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Irresignado, o recorrente requer a reforma da decisão impugnada, alegando a ausência de indícios suficientes que comprovem sua autoria ou participação no crime em questão. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de favorecimento pessoal, previsto no artigo 348 do Código Penal.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
.

Analisando os autos temos que,
a materialidade do fato
emerge do boletim de ocorrência
(Id. 233429676 – Pág. 12/13)
, relatório policial de local de crime
(Id. 233429676 – Pág. 39/51)
, relatório policial
(Id. 233429676 – Pág. 57/64)
, certidão de óbito
(Id. 233429676 – Pág. 66)
, laudo de exame de corpo de delito
(Id. 233429676 – Pág. 75/78)
, laudo pericial
(Id. 233429676 – Pág. 147/172)
e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

O réu
Antônio Carlos Rafael de Sousa
declarou, em juízo, que a motocicleta envolvida nos fatos era de sua propriedade, mas negou que estivesse conduzindo o veículo no momento do crime. Declarou que emprestou a motocicleta para
Zedequias,
por volta das 15h30, e que ele a devolveu entre 16h30 e 17h, momento em que mencionou ter feito
“uma besteira”
, sem dar detalhes. O acusado negou qualquer participação no crime, alegando que não poderia estar no local dos fatos, pois já havia emprestado o veículo.

Esclareceu, ainda, que
Zedequias
frequentemente pegava sua motocicleta emprestada, sem esclarecer o motivo do pedido, e que conhecia pouco sobre sua vida pessoal, tendo contato com ele há apenas dois ou três meses. Após emprestar a motocicleta, afirmou ter ido para sua casa e não ter mais visto
Zedequias
desde então. Relatou que tomou conhecimento do homicídio quando recebeu uma ligação de
Zedequias,
por volta das 18h30, ocasião em que ele confessou ter cometido o crime utilizando sua motocicleta e recomendou que fugisse, pois isso poderia trazer problemas para ele.

O informante
Wilson Melquiades do Carmo
declarou, na fase policial, que, no dia dos fatos, estava na casa de sua filha
Andreia
, onde almoçou com ela, seu genro
Antônio Carlos
e um primo deste, conhecido pelo apelido de
“Deco”
. Após a refeição, por volta das 13h,
Deco
convidou
Carlos
para pescar, e ambos saíram na motocicleta Bros preta do genro, com
Carlos
pilotando e
Deco
na garupa.
Carlos
vestia camiseta cinza e calça jeans escura, enquanto
Deco
usava bermuda jeans e camiseta azul escura. Eles levaram duas varas de pescar e alguns anzóis.

Esclareceu que, por volta das 18h,
Carlos
retornou sozinho, muito nervoso, e disse ao declarante:
“O primo fez cagada”
. Em seguida, relatou que
Deco
havia matado um homem enquanto estavam indo buscar cerveja. Segundo
Carlos
,
Deco
sacou uma arma e atirou na vítima enquanto estava na garupa da moto. Mais tarde,
Wilson
soube que a vítima tinha um relacionamento com a ex-mulher de
Deco
.

Questionado, afirmou que não viu
Deco
armado quando chegou para o almoço e que ele parecia tranquilo. Disse ainda não saber se
Carlos
tinha conhecimento prévio da intenção de
Deco
de cometer o crime. Enquanto
Carlos
contava o ocorrido para a esposa e para o declarante,
Deco
ligou para ele, pedindo ajuda para sair da cidade.
Carlos
então pegou a moto novamente para encontrar
Deco
e, desde então, não retornou nem entrou em contato com
Andreia
.

Em juízo, o informante
Wilson Melquiades do Carmo
afirmou que é sogro de
Antônio Carlos
e que viu
Zedequias
apenas uma vez. Relatou que, no dia dos fatos, almoçou na casa de
Antônio Carlos
, mas que
Zedequias
não estava presente no almoço. Confirmou que
Zedequias
esteve na residência naquele dia, mas não pôde afirmar se ele saiu com
Antônio Carlos
de motocicleta, pois já havia ido embora. Negou ter prestado as informações que constam em seu depoimento na fase policial e afirmou que não conseguiu reconhecer a motocicleta durante a investigação.

O policial civil
Deocleciano Lima de Sousa
declarou, em juízo, que esteve no local do crime para coletar informações com testemunhas, incluindo
Elza
, companheira da vítima
Thomas
. Apurou que, dias antes do crime, foi criado um perfil falso no
WhatsApp
, por meio do qual
Zedequias
, ex-companheiro de
Elza
, tentou seduzi-la e insultou
Thomas
, gerando uma discussão e troca de ameaças entre os dois.
Thomas
chegou a ir até a casa de
Zedequias
para confrontá-lo.

Esclareceu que, a investigação analisou imagens de videomonitoramento que mostravam
Zedequias
e
Antônio Carlos
em uma motocicleta se deslocando em direção à casa de
Thomas
. Ao avistarem a vítima em um cruzamento, retornaram e passaram a segui-la, demostrando em que eles estavam em pleno acordo sobre a ação. Na esquina do Senac,
Zedequias
efetuou os disparos contra
Thomas
, que caiu logo à frente.

Ressaltou que,
Wilson
, sogro de
Antônio Carlos
, relatou que este chegou em casa por volta das 18h, muito nervoso, dizendo que
Zedequias
havia matado um homem enquanto ele pilotava a motocicleta. Em seguida,
Zedequias
ligou para
Antônio Carlos
, e ambos fugiram.
Antônio Carlos
foi posteriormente preso na região de Alto da Boa Vista, enquanto
Zedequias
continua foragido. Sobre a motivação do crime, destacou que teria sido por ciúmes de
Zedequias
em relação ao relacionamento de
Elza
com
Thomas
. Por fim, esclareceu que
Elza
reconheceu
Zedequias
na fase policial, e
Wilson
reconheceu
Antônio Carlos
como quem estava pilotando a motocicleta e descreveu as roupas usadas pelos suspeitos, que coincidem com as imagens captadas nas câmeras de segurança.

Em juízo, a testemunha
Roberto Locatelli Neto
, policial civil, declarou que
Zedequias
era ex-marido de
Elza
, companheira da vítima
Thomas
, e que havia desentendimentos entre eles, motivados por ciúmes do relacionamento de
Elza
com
Thomas
. Durante a investigação, apurou-se que
Zedequias
adquiriu um chip novo e criou um perfil falso no
WhatsApp
para contatar
Elza
, o que foi descoberto por
Thomas
, iniciando uma troca de mensagens agressivas com
Zedequias
, chegando a ir até o local onde ele trabalhava para confrontá-lo. Esses desentendimentos ocorreram cerca de 20 dias antes do crime.

Destacou que, no dia dos fatos,
Zedequias
almoçou com
Antônio Carlos
, seu sogro e a esposa deste, fato confirmado por eles. Por volta das 14h,
Zedequias
e
Antônio Carlos
saíram juntos em uma motocicleta pertencente a
Antônio Carlos
, alegando que iriam pescar. Às 18h, retornaram, e
Antônio Carlos
relatou ao seu sogro,
Wilson
, que
Zedequias
havia matado uma pessoa e que ele estava pilotando a motocicleta no momento do crime. Logo após,
Zedequias
ligou para
Antônio Carlos
, para que fugissem da região.

Esclareceu que as imagens de videomonitoramento analisadas mostraram com clareza o trajeto percorrido por
Zedequias
e
Antônio Carlos
. Eles se deslocavam em direção à residência da vítima quando cruzaram com
Thomas
e
Elza
. Em seguida, retornaram e passaram a seguir a vítima. Ao chegarem nas proximidades do Senac, foram efetuados disparos de arma de fogo contra
Thomas
. Os vídeos permitiram o reconhecimento dos dois suspeitos, confirmando a dinâmica dos fatos e o envolvimento de ambos no crime.

A informante
Elza de Jesus Silva
declarou, em juízo, que, no dia dos fatos, estava na garupa da motocicleta pilotada por
Thomas
, deslocando-se para a casa de um colega. Durante o trajeto, uma motocicleta emparelhou com eles e, em seguida, foram efetuados disparos. Com o ataque, ambos caíram no chão, e a motocicleta caiu sobre sua perna, causando ferimentos. Após se levantar, ela saiu correndo e pedindo socorro, enquanto
Thomas
permaneceu caído no local.

Esclareceu que reconheceu
Zedequias
como o autor dos disparos e afirmou que toda a ação aconteceu muito rapidamente. Informou ainda que
Zedequias
estava na garupa da motocicleta utilizada no crime. Além disso, relatou que, antes do ocorrido,
Zedequias
criou um perfil falso no
WhatsApp
e passou a lhe enviar mensagens. Como, na época, ela e
Thomas
compartilhavam o mesmo celular, ele acabou descobrindo as mensagens e iniciou uma discussão com
Zedequias
, tendo ambos trocado ameaças.

Nesse contexto, verifica-se a existência de elementos suficientes para a admissibilidade da acusação. A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelos laudos periciais e demais documentos acostados aos autos, que evidenciam a prática do homicídio. Quanto os indícios suficientes de autoria emergem da prova oral colhida ao longo da instrução processual.

Nesta fase processual, cabe apenas verificar a existência de indícios mínimos que sustentem a decisão de submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Assim sendo, não se exige comprovação plena ou juízo de certeza acerca da autoria ou das circunstâncias do crime, mas tão somente elementos suficientes para que a matéria seja submetida à apreciação dos jurados, juízes naturais da causa nos crimes dolosos contra a vida.

O conjunto probatório constante dos autos é robusto, indicando a presença dos elementos mínimos necessários para a admissibilidade da acusação. Cumpre destacar que, embora em juízo o informante
Wilson Melquiades do Carmo
tenha apresentado versão divergente daquela prestada na fase policial, sua primeira declaração revela-se mais condizente com o contexto fático e com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual. Sua narrativa inicial encontra respaldo nas imagens de videomonitoramento e nos depoimentos dos policiais civis
Deocleciano Lima de Sousa
e
Roberto Locatelli Neto
, os quais apontam de forma convergente a presença de
Antônio Carlos Rafael de Sousa
e
Zedequias Costa Silva
estavam juntos em uma motocicleta, seguindo a vítima momentos antes do crime.

Além disso,
Wilson
, em seu depoimento prestado na fase policial, descreveu a vestimenta utilizada pelos acusados antes do crime, as quais condizem com aquelas verificadas nas imagens captadas pelas câmeras de segurança. Ainda, na fase policial, a informante
Elza de Jesus Silva
reconheceu
Zedequias
como o autor dos disparos e
Wilson
identificou
Antônio Carlos
como o condutor da motocicleta utilizada no crime.

Os policiais civis ouvidos em juízo evidenciaram que, pelas imagens coletadas, é possível verificar que os acusados estavam indo em direção à residência da vítima e, no caminho, ao cruzar com ela, retornaram e passaram a persegui-la, afastando, assim, a tese de que
Antônio Carlos
, supostamente, desconhecia a intenção criminosa de
Zedequias
.

Dessa forma, concluo que há indícios suficientes da autoria atribuída ao recorrente em relação ao crime que lhe foi imputado, o que torna inviável o acolhimento da tese de impronúncia. Assim, o recorrente deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Registre-se que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, ou que se comprove, cabalmente o elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A propósito, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] (AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

De outro norte, em relação ao
pedido de desclassificação do delito de homicídio
para o de favorecimento pessoal, consigno que a doutrina e jurisprudência majoritárias disciplinam que o reconhecimento da desclassificação do delito de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível
quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente
.

Neste momento processual, em que não se exige um exame aprofundado das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que os elementos probatórios já mencionados indicam que o recorrente não apenas auxiliou na fuga do coautor, mas também teria participado ativamente da execução do crime, prestando auxílio direto à consumação do delito, inviabilizando, assim, a tese subsidiária de desclassificação para o crime de favorecimento pessoal, previsto no artigo 348 do Código Penal, devendo a palavra final sobre a questão ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do réu
ANTÔNIO CARLOS RAFAEL DE SOUSA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025